Tribunal: TJDFT
Processo: 0720178-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720178-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NELSON BUGANZA JUNIOR EMBARGADO: INDUSTRIA DE ALIMENTOS COMETA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por NELSON BUGANZA JUNIOR em face da decisão de ID. 48598945, que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela agravante, ora embargada, por julgar o referido agravo prejudicado. Em suas razões (ID. 48816577), o embargante-agravado aduz que a decisão deixou de observar a necessidade de condenação da agravante-embargada ao pagamento de honorários advocatícios. Ao final, requer o acolhimento dos presentes embargos, a fim de que seja suprida a omissão. Contrarrazões aos embargos em ID. 49413265, oportunidade em que a embargada requer a aplicação da multa por litigância de má-fé, nos moldes do art. 1.026, § 2.o do CPC. É o relatório. DECIDO. Com efeito, evidencia-se que o presente recurso não perpassa o juízo mínimo de admissibilidade, por ausência de impugnação específica e razões dissociadas. Oportuno consignar que eventual cabimento de honorários recursais em agravo de instrumento depende de a parte ter sido condenada ao pagamento da verba na decisão agravada. Nesse sentido: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ENFRENTAMENTO DAS ALEGAÇÕES DEDUZIDAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CONDENAÇÃO NA ORIGEM. 1. Embargos de declaração têm fundamentação vinculada e são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Apresentados os fundamentos segundo os quais o embargante entende que o acórdão embargado foi omisso e contraditório, como no caso, a verificação da ocorrência dos alegados vícios se dará por ocasião da análise do mérito. 2. Cabimento de honorários recursais em agravo de instrumento depende de haver sido a parte condenada ao pagamento da verba na decisão agravada, pois "Os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou na de ausência de fixação anterior, não pode haver fixação de honorários recursais" (AgInt no AREsp 1167338/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 26/03/2019). 3. Embargos de declaração desprovidos. (Acórdão 1729313, 07336497420228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - g.n. No caso vertente, resta claro que a decisão que foi agravada não tratou sobre condenação de honorários advocatícios, mas sobre indeferimento do levantamento dos valores depositados nos autos principais, originados do bloqueio de parte dos salários do agravado-embargante, até o trânsito em julgado do AGI no 0737680-40.2022.8.07.000. Dessa forma, nos presentes embargos, impõe-se à parte recorrente o ônus de expor, com precisão e clareza, os erros de procedimento ou de aplicação do direito que justifiquem a reforma da decisão recorrida ou a sua integração. Outrossim, o recurso se compõe de duas partes distintas sob o aspecto de conteúdo: a) a declaração expressa sobre a insatisfação com a decisão (elemento volitivo); b) os motivos dessa insatisfação (elemento de razão ou descritivo). Sem a vontade de recorrer não há recurso. Essa vontade deve manifestar-se de forma inequívoca, sob pena de não conhecimento. Não basta somente a vontade de recorrer, sendo imprescindível a dedução das razões (descrição) pelas quais se pede novo pronunciamento jurisdicional sobre a questão objeto de recurso, à luz do princípio da dialeticidade. Conforme já explanado, a decisão embargada não conheceu do agravo de instrumento interposto pela exequente-embargada por julgar prejudicado o referido agravo. Todavia, o embargante a pretexto da existência de uma suposta omissão, limitou-se a mencionar que não foi observado a necessidade de condenação da agravante-embargada ao pagamento de honorários advocatícios, quando, em verdade, a decisão que foi agravada não cuidou sobre eventual condenação de verba honorária, sendo assim a hipótese de descabimento. Desse modo, o não conhecimento dos aclaratórios pela manifesta inadmissibilidade é medida que se impõe. Por fim, é de se ponderar que a mera ausência do defeito apontado pela parte embargante não traduz, por si só, a hipótese de fixação de multa por embargos protelatórios, prevista no §2o, do art. 1.026, do CPC, tal como requerido pela embargada. Destarte, não se constatou comportamento processual do embargante eivado do claro e irrefutável intuito de ludibriar o julgador, requisito necessário para ensejar eventual condenação da parte ao pagamento da multa legal prevista no CPC. Vale enfatizar, contudo, que em eventuais embargos de declaração manifestamente protelatórios, o Tribunal, em decisão fundamentada, poderá condenar o embargante a pagar à embargada multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2o do art. 1.026 do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos declaratórios, com fulcro no art. art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 31 de julho de 2023. ANA CANTARINO Relatora